Tribunal: TJDFT
Processo: 0719511-13.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719511-13.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. V. S. APELADO: J. E. R. L. D E S P A C H O Determino a retirada de pauta em razão do pedido retro. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator